Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP REJEITADA. ACIDENTE. BURACO. FALTA DE MANUTENÇÃO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aduziu a autora que trafegava pelo Trecho 2 do Setor de Clubes Esportivos, por volta de 19h30, quando passou por um buraco na pista que danificou os pneus e rodas de seu veículo. Requereu a condenação dos réus ao pagamento de R$ 1.270,00, a título de reparação por danos materiais.
2. Cuida-se de recurso (ID 13457122) interposto pela ré NOVACAP em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$1.270,00, a título de reparação por danos materiais.
3. Suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. O art. 1o da Lei Federal no 5.861/72 determina à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesses do Distrito Federal. Desta feita, patente é sua responsabilidade pela manutenção das vias públicas, conforme reiterada jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Acórdão n.993043, 07112155320168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Nas razões recursais, sustenta-se também a ausência de nexo de causalidade entre a conduta omissiva a ela atribuída (buraco na pista de rolamento decorrente da má conservação da via pública) e as alegadas avarias causadas ao veículo da autora/recorrida. Alega a recorrente não ter sido juntada a nota fiscal da compra dos pneus. Afirma que o automóvel não estava devidamente regularizado para transitar, pois o CRLV está vencido. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, condenar solidariamente o Distrito Federal.
5. Em atenção à Teoria da Culpa Administrativa, responsabiliza-se a Administração quando não executa, tarda a executar ou executa mal o serviço público. Restando comprovada uma dessas variantes, surge o dever de indenizar, à exceção se demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou força maior.
6. A responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade.
7. No caso, todos os requisitos se encontram fartamente demonstrados por meio de provas documentais, tais como fotos do local do fato com o buraco na via (ID 13457021), avarias no pneu do veículo (ID 13457022) e Nota fiscal (ID 11417197).
8. Assim, verifica-se que há nexo de causalidade entre os danos causados ao automóvel da autora/recorrida e a omissão culposa da empresa pública na conservação da pista, onde a mesma experimentou as avarias que resultou no prejuízo material de R$ 1.270,00.
9. Ademais, a ré/recorrente não obteve êxito em apontar qualquer causa excludente de sua responsabilidade (força maior) ou culpa exclusiva de terceiro, tendo em vista a comprovada existência do buraco na pista, por ausência da devida e necessária manutenção por parte da Administração.
10. Não há que se falar em culpa exclusiva da condutora ou eventual irregularidade do CRLV, quando comprovada a existência do buraco na pista, por ausência da devida e necessária manutenção por parte da Administração.
11. Cumpre destacar que o Distrito Federal, ente da Administração Direta, transferiu a titularidade e execução do serviço público à entidade de Administração Indireta, logo, sua responsabilidade, na espécie, é subsidiária, ou seja, na ausência de patrimônio da entidade da Administração Indireta responderá o Estado.
12. Precedente desta Turma: Acórdão n.1083076, 07087997820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Diante do exposto, reformo a sentença apenas para condenar o Distrito Federal, de forma subsidiária, ao pagamento de R$ 1.270,00 (mil duzentos e setenta reais), a título de danos materiais.
14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido. Sentença reformada.
15. Vencedora a parte recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.